Tribunal: TJPA
Processo: 0049813-14.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0049813-14.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DA LUZ BARROS BITTENCOURT

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
MANTEVE
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO E DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recuso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18224437, que em sede de remessa necessária manteve
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO NA FORMA DA LEI Nº 5.351/86 ATÉ 02.07.2010 E, A PARTIR DESSA DATA, O ENQUADRAMENTO DEVE SE DAR DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”.

Em suas razões (id. 18543616), o recorrente sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal no caso tendo em vista que o ato impugnado seria de aposentação da servidora, o que teria ocorrido em 2010 e, portanto, estaria alcançado pela prescrição quinquenal.

Sustentou, ainda, a impossibilidade e progressão funcional de servidor que já esteja aposentado, argumentando que o servidor público inativo

não faz jus à progressão funcional por merecimento, ao fundamento de equiparação com os servidores da ativa, por se tratar de benefício personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos impossíveis de implemento pela recorrida, como é o caso do interstício de atividade.

Defendeu, também, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, pois nada impede que a Administração Pública realize a reestruturação do quadro de carreira dos seus servidores, promovendo as respectivas alterações de cargos e do critério remuneratório, desde que isso não implique em redução dos vencimentos.

Argumentou que não há que se falar em violação aos preceitos constitucionais, pois não se pode dar tratamento igualitário entre ativos e inativos quanto à vantagem pretendida, cujo recebimento só é possível se estiver na ativa, mediante cumprimento dos requisitos dispostos na lei.

Sustentou, ainda, caso haja condenação, que os valores sejam pagos através de ação de execução e que sejam apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide.

Pediu a condenação da recorrida em honorários advocatícios.

Expôs que fosse observada a aplicação dos juros de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, computados a partir da citação, vedado o acúmulo de juros sobre juros e que a correção monetária deveria incidir a partir da fixação da condenação.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau.

Conforme certificado nos autos, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 19014031).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Pará
– Igeprev contra decisão unipessoal deste relator
que, em sede de remessa necessária, manteve integralmente os termos da sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, o recorrente argui a prescrição do próprio fundo de direito da agravada, argumentando que deve ser aplicada a prescrição quinquenal com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como cediço,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (grifei).

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que no caso em exame o ato de aposentação da servidora autora se deu em 2 de agosto de 2010 e a presente ação foi proposta em 14 de outubro de 2014, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 previsto para a propositura de ação contra a Fazenda Pública.

Pelas razões acima, rejeito a prejudicial de prescrição.

No que tange às alegações da
inexistência de direito adquirido, impossibilidade de extensão de progressão não paga em atividade para inativo, cumpre registrar que as referidas teses não foram oportunamente trazidas pela parte agravante em contestação e nem interpôs apelação, caracterizando, diante disso, indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3. Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).” (grifei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi aventada em manifestação/recurso anterior, ante a ocorrência de preclusão.

Assim, a suscitação somente agora da referida matéria configura-se o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
Assim, no caso em questão,
analisando o processado, verifico que, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 5.351/86, a autora detinha o direito de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo financeiro pleiteado, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Verifico ainda que com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a progressão passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Assim, como bem colocado na sentença, não houve revogação do regramento legal da progressão, sendo ela devida à apelada.

Observa-se ainda que
Lei Estadual nº 5.351/86 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que estabeleceu que a progressão funcional poderia ocorrer de forma horizontal:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§ 1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§ 2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

De mais a mais, foi editada a Lei n° 7.442, de 02/07/2010, denominada “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências”, a qual previu em seus artigos 8º e 14, a progressão funcional,
in verbis
:

DO INGRESSO

Art. 8°O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da - carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

(...)

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

A respeito do tema sob exame, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04).”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cívelnº 0048248-15.2014.8.14.0301. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (5220831, 5220831, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-31).”

Em relação ao presente caso, oportuno citar trecho do parecer ministerial, que muito bem analisou a questão,
verbis
:

“Dito isso, considerando que, conforme acima mencionado, a Autora ingressou à carreira em 1984, e que seu cargo obteve regulamentação por meio da Lei Estadual n. 5.351/86, entendesse que esta fará jus à regra prevista na mencionada legislação, até a data da entrada em vigor a Lei Estadual n. 7.442/10.

Em outras palavras, a Autora faz jus à progressão na forma da Lei n. 5.351/86 até 02.07.2010 e, a partir dessa data, faz jus ao enquadramento previsto na Lei n. 7.442/2010.”.

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

No mais, em que pesem as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04).”

Assim, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 2/7/2010, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que não pode ser afastada por lei posterior.

Sendo assim, entendo ter direito a agravada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2024